Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PROPRORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EC N. 41/03. MÉDICA. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DF. JORNADA VARIÁVEL. OPÇÃO. REGIME DE 40 OU 20 HORAS SEMANAIS. MÉDIA ARITMÉTICA DAS MAIORES REMUNERAÇÕES SUPERIOR À REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. LIMITAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/08. ART. 46, § 9o. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONTRAPARTIDA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as alegações expendidas no apelo se atrelaram às questões de mérito do julgamento procedido na origem, não podendo ser consideradas, assim, dissonantes do conteúdo da sentença recorrida.
2. A recorrente aposentou-se no cargo de médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal conforme regime previdenciário disposto no artigo 40, § 1o, inciso III, alínea a, e §§ 3o, 8o e 17 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/03, regulamentado, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Complementar n. 769/08.
3. Nos termos do artigo 46, § 9o, da Lei Complementar n. 769/08, o valor inicial do provento, calculado pela média aritmética simples das maiores remunerações recebidas pelo servidor correspondentes a 80% de todo o período contributivo, não poderá exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, sendo vedada a inclusão de parcelas temporárias. Assim, o fato de a apelante ter ocupado cargo com jornada variável, mediante opção por regime de 40 ou 20 horas semanais, e de ter contribuído por mais tempo sobre a remuneração dobrada não afasta a regra prevista no referido dispositivo legal se no momento da aposentação recebia, por interesse próprio, a remuneração atribuída ao regime de 20 horas semanais, cujo valor era inferior à média das maiores remunerações recebidas ao longo do tempo de contribuição.
4. Diante do caráter contributivo e solidário do Regime Próprio de Previdência Social ao qual está vinculada a recorrente e da necessidade de manutenção de seu equilíbrio financeiro e atuarial, não há margem para acolhida das arguições de ofensa aos princípios da contrapartida e da proporcionalidade e de enriquecimento ilícito da Administração se restou estritamente observada a legislação de regência por ocasião da concessão da aposentadoria.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.